Tribunal: CARF
Processo: 13850.000225/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.000225/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.119 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DCOMP. DIREITO DE O FISCO REVISAR A BASE DE CÁLCULO DO
TRIBUTO PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
ALEGADO. DECADÊNCIA.
Inexiste na legislação tributária norma que estabeleça prazo decadencial do
direito de o Fisco revisar a base de cálculo do tributo alegadamente pago a
maior ou indevidamente. O art. 150, § 4o, do CTN regula matéria diversa, qual
seja, prazo decadencial do direito de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
DCOMP. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP). DEDUÇÃO
RELATIVA A PERÍODOS ANTERIORES.
Não exercida, em ano anterior, a faculdade de distribuir JCP, o respectivo valor
monetário inevitavelmente terá composto o resultado líquido daquele ano, o
qual, por sua vez, teve a destinação prevista nos arts. 189 a 205 da Lei no
6.404/76, se a pessoa jurídica for constituída sob a forma de sociedade
anônima, ou na forma que dispuser o seu contrato social, se for constituída sob
a forma de sociedade limitada. Se o resultado foi positivo, o valor poderá ter
sido, inclusive, distribuído aos sócios ou acionistas no mesmo ano, ou em anos
posteriores, mas sempre a título de lucros ou dividendos.
Incabível, nesse sentido, a distribuição de juros sobre o capital próprio
relativamente a ano pretérito, em que a faculdade dessa distribuição não foi
exercida, pois o respectivo valor monetário compôs o resultado daquele ano,
cuja destinação observou o disposto nas pertinentes normas legais estatutárias
ou contratuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, e a prejudicial de decadência do direito de se
revisar o saldo negativo de IRPJ, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os
Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos
Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert. Também por voto de qualidade, em rejeitar a conversão do
julgamento em diligência, conforme proposta apresentada pelo Conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias, vencidos além do referido conselheiro, os conselheiros Sávio Salomão de Almeida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.000225/2008-62
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Gustavo de Oliveira Machado. Quanto ao
mérito, também por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário quanto às
despesas com pagamentos de juros sobre o capital próprio, nos termos do relatório e voto do
relator vencidos os Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Gustavo de Oliveira Machado. Por fim, por unanimidade
de votos, negar provimento ao recurso voluntário, quanto aos custos e despesas registradas em
duplicidade, nos termos do relatório e voto do relator. Os conselheiros Flávio Machado Vilhena
Dias, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Fellipe Honório Rodrigues da Costa votaram pelas
conclusões do relator em relação a esta última matéria. O conselheiro Flávio Machado Vilhena
Dias solicitou a apresentação de declaração de voto. Nos termos do art. 58, §5o, do RICARF, os
Conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Ailton Neves da Silva, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Gustavo de Oliveira Machado não votaram em relação à preliminar de
nulidade e prejudicial de decadência, por se tratarem de questões já votadas, respectivamente,
pelos conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio
Santos Nunes e Fabiana Okchstein Kelbert, na reunião anterior. Os Conselheiros Sávio Salomão
de Almeida Nóbrega, Ailton Neves da Silva não votaram, ainda, em relação às despesas com
pagamentos de juros sobre o capital próprio, por se tratar de questão já votada pelos
Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Andréia Lúcia Machado Mourão, na reunião
anterior. Julgamento iniciado em novembro de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado Vilhena Dias, Andréia
Lúcia Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto, Gustavo Guimarães da Fonseca, Cleucio Santos
Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Sávio Salomão de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa (suplente convocado para eventuais participações), Ailton Neves da Silva
(suplente convocado para eventuais participações), Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado para eventuais participações). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Os autos retornam ao CARF após cumprida a diligência solicitada na Resolução
no 1302-000.382 (e-fl. 519 e ss.).
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, tomo de empréstimo o
relatório contido na referida Resolução, complementando-o em seguida.
PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, já qualificada nos autos,
recorre de decisão proferida pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de São Paulo – I que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE
a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que homologou
parcialmente compensações declaradas com saldo negativo de IRPJ apurado no período
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

de 01/01 a 28/06/2002 pela incorporada de mesma razão social, inscrita no CNPJ sob no
57.641.714/0001-04.
Consta do despacho decisório de fls. 167/173 que a contribuinte deduziu juros sobre o
capital próprio acima do limite legal, bem como reduziu, por duas vezes, o lucro
tributável em razão de determinadas despesas com pessoal. Em conseqüência, a
apuração do IRPJ devido no período em referência foi assim reconstituída:

A autoridade fiscal também consignou que a contribuinte não esclareceu porque
promoveu compensações em atraso adicionando ao principal apenas os juros de mora.
Reconhecido parcialmente o direito creditório, as compensações declaradas de
31/05/2004 a 24/09/2007 restaram parcialmente homologadas. Cientificada da decisão
em 29/06/2009, a interessada manifestou sua inconformidade, alegando que os juros
sobre o capital próprio também se referiam ao ano-calendário 2001, e observaram os
limites em razão de seu patrimônio líquido nos anos-calendário 2001 e 2002.
Esclareceu, ainda, que não houve dedução em duplicidade de custos/despesas e argüiu a
homologação tácita de sua apuração finalizada em 28/06/2002.
A Turma julgadora rejeitou a argüição de decadência, manteve a glosa do excedente de
juros sobre o capital próprio e declarou insuficientes as provas apresentadas para afastar
a conclusão de que houve dedução de custos/despesas em duplicidade. A decisão restou
assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2002 a 28/06/2002
Verificação da Base de Cálculo do IRPJ. Lançamento versus Reconhecimento de
Indébito Tributário.
A verificação da base de cálculo do tributo é cabível não apenas para
fundamentar lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da
análise das declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza
e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros
débitos fiscais.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2002 a 28/06/2002
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

Pagamento de Juros sobre Capital Próprio. Dedutibilidade. Regime de
Competência e Critérios Temporais. Dedução em Exercícios Posteriores.
Vedação.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
Duplicidade de dedução de Custos/Despesas Operacionais.
Ainda que alguns tipos de gastos sejam passíveis de rateio entre os custos de
produção e as despesas operacionais, todo o procedimento de rateio deve ser
realizado na escrituração comercial da empresa e observar a legislação tributária
acerca da avaliação dos estoques, dos custos e do resultado da atividade.
A DIPJ não deve ser usada para correção de omissões nos registros contábeis.
As planilhas apresentadas para comprovação da regularidade do procedimento
adotado, em que não feita qualquer referência às contas contábeis porventura
incluídas nas demonstrações, não são provas hábeis, sequer para respaldar a
solicitação de prova diligencial na escrituração comercial da empresa.
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/05/2014 (fl. 410), a contribuinte
interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 03/06/2014 (fls. 412/514).
Preliminarmente argúi a nulidade da decisão recorrida, porque o despacho decisório ora
combatido questiona apenas e tão-somente a existência de possível duplicidade na
dedução dos custos e despesas informados nas fichas 04A e 05A da DIPJ, e a autoridade
julgadora de 1a instância, ao exigir que a Recorrente comprove que os custos
operacionais e despesas administrativas integraram o produto final representa indevida
modificação do despacho decisório. Demais disso, a autoridade julgadora de 1a instância
apontou que a documentação apresentada em sede de manifestação de inconformidade
pela Recorrente não seria hábil a comprovar a regularidade das deduções realizadas,
pois não haveria a indicação das contas contábeis integrantes de cada uma das planilhas
apresentadas, mas esta descrição consta das planilhas, o que dispensa a indicação dos
códigos das respectivas contas. Tendo em conta os termos do que lhe foi exigido
durante o procedimento fiscal, seria inadmissível que a autoridade julgadora de 1a
instância deixasse de analisar a documentação apresentada pela Recorrente sem
apresentar a necessária fundamentação.
Reitera a alegação de decadência, afirmando a inexistência de fundamento legal que
permita a revisão do lucro real após o transcurso do prazo decadencial, ainda que se
destine a verificar a liquidez e certeza do crédito utilizado em declaração de
compensação. Reportando-se aos arts. 150, §4o e 173, inciso I, ambos do CTN, e
observando que o IRPJ é tributo sujeito ao lançamento por homologação, a recorrente
defende que a revisão de sua apuração encerrada em 28/06/2002 somente poderia ser
promovida até 28/06/2007, e destaca que a justificativa de que a certeza e a liquidez do
crédito objeto de compensação estariam sob análise certamente não pode servir de
fundamento para alterar tal conclusão. Embora concorde que somente deve ser
deferida a compensação de créditos líquidos e certos, a recorrente discorda da
inexistência de limite temporal para análise da apuração do tributo que se pretende
compensar, e acrescenta que a homologação formal ou tácita, prevista no art. 150, §4o
do CTN, recai sobre toda a apuração do tributo realizada pelo contribuinte.
Afirma contraditória a concordância do Fisco com o lançamento realizado pelo
contribuinte, homologando-o tacitamente, para em um momento posterior iniciar uma
revisão deste lançamento sob o pretexto de que se faz necessário verificar a liquidez e a
certeza do crédito tributário compensado. Ressalta, porém, que o Fisco ainda pode,
assim, conferir a certeza e liquidez do crédito, confirmando o recolhimento ou a
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

compensação das antecipações mensais, as retenções do Imposto de Renda Retido na
Fonte, o Imposto de Renda pago no exterior, entre outras parcelas, mas tendo como
ponto de partida para conferência o lucro real e a apuração do IRPJ declarado pela
Recorrente e homologado tacitamente pelas autoridades fiscais. Cita doutrina e
jurisprudência administrativa neste sentido.
Na sequência, afirma a inexistência de vedação legal à dedutibilidade do pagamento de
juros relativos aos períodos anteriores, reportando-se às disposições da Lei no 9.249/95
e destacando que a própria autoridade julgadora de 1a instância reconhece a inexistência
de vedação legal. Assim, com base no princípio da legalidade, pede que seus cálculos de
juros e de dedução do lucro real sejam aceitos no presente caso.
Defende, também, que não houve ofensa ao regime de competência, na medida em que
as despesas de juros sobre o capital próprio foram deduzidas no ano-calendário em que
foram efetivamente incorridas, observando as disposições da Lei no 6.404/76, dado que
tais despesas somente são incorridas quando definido o seu pagamento, momento no
qual é gerada uma obrigação para a empresa e um direito creditório aos sócios e
acionistas. Ressalta que admitir que o período de competência dos juros sobre o capital
próprio seria o período de apuração das contas de patrimônio líquido
independentemente da deliberação dos acionistas sobre o pagamento desses juros
resultaria na absurda situação de se considerar uma despesa, que talvez nunca seja
materializada, como uma despesa incorrida.
Conclui que o procedimento adotado pela Recorrente de computar como despesa, no
ano-calendário de 2002, os juros sobre o capital próprio deliberados em tal ano
observou, fielmente, o regime de competência, independentemente de os referidos juros
terem sido calculados sobre as contas de patrimônio líquido de 2001 e 2002.
Transcreve ementas de acórdãos deste Conselho e do Superior Tribunal de Justiça em
favor de seu entendimento.
Acrescenta, porém, que embora não tenha sido aventado pelas autoridades fiscal e
julgadora, a ausência de deliberação por parte dos sócios ou acionistas em reunião ou
assembleia, a ser realizada até abril do ano seguinte ao término do exercício social,
para definir o pagamento de juros sobre o capital próprio relativo às contas de
patrimônio líquido do exercício encerrado, não implica em renúncia tácita a tal direito,
dado inexistir dos arts. 1071, 1072 e 1078 do Código Civil qualquer regra com relação
à deliberação dos juros sobre o capital próprio. Destaca que tais decisões são guiadas
pela conveniência e necessidade negocial da sociedade, observa que a deliberação
aconteceu em 2002, consigna que o Ordenamento Jurídico não dá guarida para a
renúncia presumida, tácita, de direitos sem previsão legal neste sentido, reporta-se a
doutrina acerca do art. 114 do Código Civil e esclarece que a sociedade apenas decidiu
não deliberar sobre os juros em 2001.
Defende a aplicação do art. 202 da Lei no 6.404/76, que concede à sociedade a liberdade
para determinar o momento de distribuição de dividendos, dado que os juros sobre o
capital próprio também representam forma de remuneração do capital ao acionista.
Observa que os dividendos retidos são destinados para uma reserva especial que, nos
exercícios subseqüentes, poderá ser utilizada para absorção de prejuízos da
companhia, podendo o sócio vir a recebê-los caso a situação financeira da companhia
melhore, e da mesma forma, os juros sobre o capital próprio permanece como um
direito dos acionistas, que pode ser pago sem limite temporal. Finaliza indicando
decisão do TRF/4a Região em favor desta argumentação.
Com referência à acusação de duplicidade de custos e despesas, reitera a argüição de
nulidade da decisão recorrida e prossegue afirmando que a conclusão das dd.
autoridades fiscais decorreu da equivocada e incompleta análise dos fatos e da
natureza dos valores informados em DIPJ. Esclarece que a empresa incorporada
promovia a alocação de despesas por centro de custo, delas destacando os valores
referentes à produção da empresa para alocação na Ficha 04A da DIPJ, sendo que em
razão dos demais valores controlados, a visualização dessa transferência depende da
abertura dos valores de cada uma das linhas em comento. Reporta-se ao conteúdo das
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

planilhas apresentadas em sua defesa, e afirma inexistir dúvida de que não houve
duplicidade de dedução desses valores na apuração do lucro real.
(...)
Levados os autos à apreciação da Turma, o Colegiado resolveu converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Voto
(...)
Passando à glosa de custos e despesas por duplicidade, observa-se nos autos que a
contribuinte deixou de prestar esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal e,
assim, pode tê-la induzido a erro em suas conclusões.
Consoante relatado, depois de ter sido questionada acerca da dedução, no resultado do
exercício informado em DIPJ, de "Outros Custos" no montante de R$ 11.997.987,54, a
contribuinte apresentou planilha das contas que, somadas, resultaram naquele valor, e
dentre elas a autoridade fiscal identificou algumas cuja descrição indicariam que elas
deveriam ter sido informadas em linhas específicas das fichas 4A e 5A da DIPJ, no
valor total de R$ 2.653.552,02, a seguir detalhado:
a) Adic. Insal/Notur/Brigada R$10.282,19
b) Aviso Prévio/Indenizações R$17.849,57
c) Descanso Semanal Remun. R$36.851,83
d) Encargos Sociais R$660.678,91
e) FGTS R$165.860,17
f) Horas-Extras s/Ordenados R$11.840,39
g) Hr Extra Mão Obra Direta R$475,13
h) Hr Extra Mão Obra Indireta R$5.909,49
i) Ordenados R$958.712,68
j) Provisão de Férias R$346.320,30
k) Provisão s/ 13o Salário R$255.264,13
1) Salário Mão Obra Direta R$3.601,37
m) Salário Mão de Obra Indireta R$183.982,36
Questionada acerca da natureza destes registros, a contribuinte disse (fl. 76):
São valores pagos aos funcionários administrativos através da folha de pagamento.
Não foram informados nas linhas específicas da ficha 04A porque estão informados
linhas específicas da ficha 05A e subtraídas, nesta mesma ficha, na linha 30.
Todavia, a ficha 05A da DIPJ/2003 estava assim preenchida:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

Se, como dito pela contribuinte, os valores pagos aos funcionários administrativos
através da folha de pagamento estariam informados linhas específicas da ficha 05A
(quais sejam, as linhas 02 e 05 destinadas a àquelas despesas), a parcela subtraída nesta
mesma ficha, na linha 30 não autorizariam a transferência de R$ 2.653.552,02 para a
linha 16 da Ficha 04A. Como a subtração na linha 30 foi de, apenas, R$ 14.125,50, a
autoridade fiscal glosou o excedente de R$ 2.639.426,52 ante as evidências de dedução
em duplicidade.
Já os esclarecimentos apresentados na manifestação de inconformidade indicam que na
linha 30 da Ficha 05A são registradas uma série de outras despesas não especificadas
pela empresa nas outras linhas da Ficha 05A, e a soma destes demais itens foi reduzida
pelo valor transferido para "Outros Custos" (Ficha 16 de Ficha 04A). Consoante o
demonstrativo de fl. 263/264, estas "Outras Despesas" representariam um total inferior
àquele transferido para "Outros Custos", ensejando o registro negativo de R$ 14.125,50
na linha 30 da Ficha 05A.
Ou seja, a contribuinte teria indicado todas as despesas administrativas com
ordenados/salários e encargos sociais diretamente como despesas nas linha 02 e 05 da
Ficha 05A, mas como alguns destes registros também englobavam custos, teria
promovido o rateio e destacado a parcela de R$ 6.797.333,59 para destiná-la à linha 16
da Ficha 04A. Contudo, não teria excluído estes valores diretamente das linhas 02 e 05
da Ficha 05A, mas sim do montante de "Outras Despesas" registradas na linha 30 da
mesma Ficha.
Embora os esclarecimentos não estejam acompanhados de registros contábeis que
confirmem a fidedignidade das planilhas juntadas à manifestação de inconformidade, as
alegações são verossímeis e suscitam dúvida razoável acerca das irregularidades
identificadas pela autoridade fiscal.
Observe-se, porém, que tem razão a autoridade julgadora de 1a instância quando aponta
a necessidade de indicação do número das contas contábeis, especialmente daquelas
submetidas a rateio e as consolidadas na linha 30 da Ficha 05A, bem como da
repercussão destes ajustes na demonstração de resultado do exercício. Caso a
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

contribuinte tivesse juntado à sua defesa estas informações, e ao menos a Demonstração
de Resultado da incorporada no ano-calendário 2002, seria possível aferir a
conformidade dos saldos rateados, reunidos na linha 30 da Ficha 05A, aportados como
despesas de ordenados/salários e encargos sociais, e indicados como custos de mesma
natureza, e assim eventualmente concluir que o resultado do exercício é compatível com
aquele consignado em DIPJ, sem duplicidade nas deduções indicadas na DIPJ.
Contudo, submetidas as provas apresentadas a nova avaliação, alcança-se uma
conclusão diferente daquela adotada pela autoridade julgadora de 1a instância,
especialmente porque a contribuinte apresentou demonstrativos no mesmo formato
originalmente entregues à autoridade fiscal, que os aceitou sem deduzir objeções
formais. E esta complementação se verificou no prazo de manifestação de
inconformidade, ou seja, pouco mais de 3 (três) meses depois da intimação que
originalmente exigiu estes esclarecimentos.
Frente a tais circunstâncias, o presente voto é no sentido de CONVERTER o
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal avalie os demonstrativos de fls.
247/260 e solicite à contribuinte outros que entender necessários para confirmação de
que os custos glosados não foram, como alegado, deduzidos em duplicidade na
apuração do ano-calendário 2002.
Ao final dos trabalhos a autoridade fiscal deve produzir relatório circunstanciado,
descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele cientificando a interessada,
com reabertura de prazo de 30 (trinta) dias para complementação de suas razões de
defesa.
(...)
Cumprida a diligência (e-fl. 538 e ss.), e ouvido o sujeito passivo (e-fl. 547 e ss.),
os autos retornaram ao CARF para julgamento do recurso voluntário.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Pede preliminarmente a recorrente seja declarada a nulidade do acórdão
recorrido ao argumento de que a DRJ, no que concerne à questão da duplicidade na dedução de
custos e despesas (i) modificou a motivação contida no despacho decisório, exigindo que o
sujeito passivo comprovasse, também, que os custos operacionais e despesas administrativas
efetivamente integraram os produtos vendidos, e (ii) deixou de analisar a documentação
apresentada com a manifestação de inconformidade.
Pois bem, ao examinar a acusação de duplicidade na dedução de custos e despesas
a DRJ de origem assim se manifestou (e-fl. 400 e ss.):
Da duplicidade de dedução de custos/despesas
(...)
Compulsando a documentação trazida aos autos, com a manifestação de
inconformidade, no denominado doc. 11 – fls. 323, tem-se uma planilha de rateio
de custos, em que demonstrado que do total de custos da atividade de
R$9.205.349,46: R$6.797.333,59 (74%) eram custos; e R$2.408.015,87 eram despesas
administrativas. Na sequência (fls. 324/336), tem-se uma planilha de rateio por centro
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

de custo, subconta, descrição, total, percentual e valor transferido para custos, a totalizar
R$6.797.333,59. (g.n.)
No denominado doc. 12 (fls. 339/340), tem-se outra planilha por conta, saldo final,
informado na Ficha 05A, Linha 30 da DIPJ, no total de (R$14.125,50). O valor teria
resultado negativo porque as despesas transferidas para custos (Ficha 04A, Linha 16),
no total de R$6.797.333,59, teria excedido o valor das outras despesas operacionais
discriminadas na planilha, e informado na mesma Linha. (g.n.)
No denominado documento 13 (fls. 342/343), a interessada visou a demonstrar o
valor informado na Ficha 04A, Linha 16 – Outros Custos, no valor total de
R$11.997.987,54, composto pelo valor transferido da Ficha 05A, Linha 30, de
R$6.797.333,59 (a título de alocação de custos indiretos), mais os outros custos diretos
identificados por conta. (g.n.)
Todavia, a documentação apresentada não é hábil a comprovar a regularidade do
procedimento adotado, porque sequer é possível identificar as contas contábeis
(mediante códigos ou planos de contas) porventura integrantes de cada uma das
planilhas apresentadas (doc. 11, 12 e 13), o que inviabiliza a realização de diligência
na escrituração comercial.
De outro lado, ainda que alguns gastos sejam passíveis de rateio entre os custos de
produção e as despesas operacionais, todo o procedimento deve ser efetuado na
escrituração comercial da empresa, de modo a estar consolidado nas
demonstrações financeiras, principalmente no Balanço e na Demonstração do
Resultado do Exercício – DRE, e, principalmente, observar os preceitos da legislação
tributária, na medida em que tal procedimento afeta diretamente a avaliação dos
estoques, os custos operacionais e o resultado da atividade. (g.n.)
Dito por outras palavras: não basta o rateio dos gastos entre os custos operacionais e
as despesas administrativas, a regularidade do procedimento adotado depende da prova
de que tais gastos efetivamente se integraram aos produtos vendidos – quando se
tornaram custos, e não aos produtos em fabricação e acabados ainda integrantes do
estoque (ativo) da empresa.
(...)
Pelo exame do trecho do voto condutor do acórdão recorrido acima transcrito é
possível verificar, inicialmente, que é inverídica a afirmação da ora recorrente de que a DRJ
de origem teria deixado de examinar a documentação apresentada com a manifestação de
inconformidade.
Muito ao contrário, a DRJ examinou os únicos documentos juntados à
manifestação de inconformidade com vistas a comprovar que não teria havido duplicidade na
dedução de custos e despesas, quais sejam, as planilhas de e-fls. 323/343 (os referidos docs. 11,
12 e 13), e concluiu, acertadamente, que essas planilhas não são hábeis "a comprovar a
regularidade do procedimento adotado, porque sequer é possível identificar as contas contábeis
(mediante códigos ou planos de contas) porventura integrantes de cada uma das planilhas
apresentadas".
Ademais, ao contrário do afirmado pela recorrente, verifica-se também no trecho
do voto acima transcrito que a DRJ não está a exigir a comprovação de que custos
operacionais e despesas administrativas efetivamente integraram os produtos vendidos.
O que está dito ali é que, sem a comprovação de que o rateio de custos e despesas
indicado nas planilhas está em consonância com a escrituração contábil, não é possível verificar,
sequer, se esses valores deveriam ter sido levados ao resultado do período.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

Ou seja, a DRJ apenas argumentou que a falta de provas de que o rateio indicado
nas planilhas está em consonância com a escrituração contábil implica em falta de prova de que
os valores nelas indicados (custos e despesas) deveriam ter sido apropriados ao resultado.
Não houve, portanto, a alegada modificação, pela DRJ, na motivação indicada no
despacho decisório que homologou apenas parcialmente as DCOMPs.
Mas ainda que assim não se entenda, o fato iniludível é que o argumento
"inovador" é meramente subsidiário ao argumento principal e autônomo indicado na decisão
recorrida segundo o qual as planilhas apresentadas na manifestação de inconformidade não são
capazes de comprovar que não houve duplicidade na apropriação de custos e despesas.
Isso posto, voto por indeferir o pedido de declaração de nulidade da decisão
recorrida.
Na sequência, a recorrente pede seja declarada a decadência do direito de o
Fisco revisar a base de cálculo do IRPJ levantada em 28/06/2002 (evento de extinção por
incorporação), haja vista que tal revisão foi levada a efeito no ano de 2009, quando passados
mais do que 5 (cinco) anos contados da data de ocorrência do fato gerador, nos termos do art.
150, § 4o, do CTN.
Sem razão a recorrente.
É que, ao contrário do afirmado no recurso, o art. 150, § 4o, do CTN não
estabelece prazo decadencial do direito de o Fisco revisar a base de cálculo de tributo, mas
sim, prazo decadencial do direito de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento.
No caso dos presentes autos, o Fisco não constituiu crédito tributário do IRPJ
relativo ao período-base encerrado em 28/06/2002, até porque não ocorreu fato gerador desse
tributo, mas mera redução do saldo negativo do IRPJ levantado pelo sujeito passivo.
Aliás, como não ocorreu "fato gerador" do IRPJ em 28/06/2002, é de se
perguntar: qual a data em que se iniciaria a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos
prevista no art. 150, § 4o, do CTN?
Em conclusão, como dito acima, a legislação tributária não estabelece prazo
decadencial do direito de o Fisco revisar base de cálculo de tributo.
É certo que, para fins de constituição de crédito tributário cujo fato gerador
tenha ocorrido após encerrado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, ou no art. 173,
ambos do CTN, não faz sentido o Fisco revisar a respectiva base de cálculo do tributo, pois nessa
hipótese o crédito tributário encontra-se extinto de pleno direito, nos termos do art. 156, V,
também do CTN.
No entanto, desde que não o faça com fins de constituir crédito tributário já
extinto pelo decurso do prazo decadencial, o Fisco tem o direito de revisar a respectiva base
de cálculo para, por exemplo, constituir crédito tributário ainda não extinto pela decadência,
cujo montante decorra de fatos ocorridos em períodos pretéritos, ou ainda, para verificar a real
existência de indébito alegado em pedido de restituição ou em declaração de compensação.
Tal direito decorre diretamente do disposto no art. 195, parágrafo único, do CTN,
e do disposto no art. 37 da Lei no 9.430/96, in verbis:
CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. (g.n.)
(...)
Lei no 9.430/96:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios.
(...)
Ora, qual seria a finalidade da determinação legal para guarda de
documentos, mesmo em relação a fatos geradores ocorridos em períodos já alcançados pela
prescrição e decadência, se não fosse para que o Fisco pudesse examiná-los com vistas a
resguardar seu direito relativamente a, por exemplo, constituição de crédito tributário ainda não
extinto pela decadência, ou para verificação da real existência de indébito alegado em pedido de
restituição ou em declaração de compensação? Nenhuma!
Por fim, é de se dizer que as 3 (três) DCOMPs objeto do presente processo foram
transmitidas, respectivamente, em 10/01/2005, 21/09/2006, e em 24/09/2007, e o sujeito passivo
foi cientificado do despacho decisório em 29/06/2009 (e-fl. 175), daí porque não ocorreu a
homologação tácita prevista no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96.
Isso posto, voto por afastar a preliminar de decadência.
Quanto ao mérito, no que concerne à dedução dos juros sobre o capital próprio
(JCP), consta o seguinte no despacho decisório (e-fl. 167 e ss.):
2. O contribuinte foi intimado a identificar os beneficiários do valor de R$5.480.000,00
pagos ou creditados a titulo de remuneração do capital próprio, informado na DIPJ
Ex.2003 entregue pela incorporada, ficha 06A, linha 35 (Juros sobre o Capital
Próprio); e apresentar o(s) comprovante(s) do(s) recolhimento(s) do IRRF
correspondente. (g.n.)
(...)
2.3. A Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, assim trata o assunto:
(...)
2.5. As reservas de lucros somavam R$0,00; e os lucros acumulados R$10.097.419,02;
neste caso, um dos limites de dedutibilidade seria a metade desse valor; ou seja,
R$5.048.709,51 (fl.54). (g.n.)
2.6. Vez que as reservas de reavaliação do contribuinte estão zeradas, a base de cálculo
dos juros é o próprio total do Patrimônio Liquido: R$96.423.303,22 (fl.55). (g.n.)
2.7. A tabela abaixo calcula, então, o outro limite de dedutibilidade: o valor dos juros
propriamente dito:
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

R$96.423.303,22 x 4,875% = R$4.700.636,03
2.8. O valor dedutível de distribuição de juros sobre capital próprio era, então, de
R$4.700.636,03; tendo em vista que o contribuinte distribuiu R$5.480.000,00
(fl.19), a diferença de R$779.363,97 deveria ter sido adicionada ao lucro real, e não
o foi (DIPJ Ex.2003, ficha 09A, linha 12 / f1,23); deve, pois, ser adicionada para fins de
cálculo do crédito pleiteado (SN IRPJ Ex.2003). (g.n.)
(...)
Ou seja, o auditor calculou o limite legal de dedução dos JCP para o ano de
2002 como sendo de R$ 4.700.636,03, e como verificou que o sujeito passivo havia deduzido da
base de cálculo do IRPJ a esse título o valor de R$ 5.480.000,00, glosou a diferença de R$
779.363,97.
Em sua manifestação de inconformidade o sujeito passivo alegou ter deduzido
JCP tanto em relação ao próprio ano de 2002 quanto em relação ao ano de 2001, sendo que
neste último ano o limite legal de dedução é de R$ 8.161.674,62, valor que seria mais do que
suficiente para amparar a diferença de R$ 779.363,97 glosada pela fiscalização.
Ao julgar a manifestação de inconformidade a DRJ de origem observou
inicialmente que o sujeito passivo não comprovou ter havido deliberação dos sócios sobre a
distribuição de JCP e, de qualquer forma, entendeu, em brevíssima síntese, "(...) que a dedução
dos juros sobre o capital próprio é uma opção para a pessoa jurídica, que pode ou não ser
exercida (...)", e que "(...) essa decisão deve ser tomada em relação a cada período de apuração,
tendo em vista o respeito ao princípio da competência".
Em seu recurso alega a recorrente que (i) inexiste vedação legal para dedução de
JCP relativamente a períodos anteriores, (ii) a dedução de JCP em relação a períodos anteriores
não ofende o princípio da competência, e (iii) a ausência de deliberação dos sócios sobre a
distribuição dos JCP sobre as contas de patrimônio líquido do exercício encerrado não implica
renúncia ao direito.
Pois bem, é pacífico o entendimento de que a distribuição de JCP é uma
faculdade da pessoa jurídica, que como tal poderá vir, ou não, a exercê-la. Tal faculdade
encontra-se regulada no art. 9o da Lei no 9.249/95, bem como nas demais normas comerciais,
societárias e fiscais que com ela interajam.
A faculdade de distribuir JCP poderá ser exercida em cada ano, e, acaso não
exercida, o respectivo valor monetário integrará o resultado líquido do exercício (pela não
dedução da respectiva despesa com distribuição de JCP), o qual, por sua vez, terá a destinação
prevista nos arts. 189 a 205 da Lei no 6.404/76, se a pessoa jurídica for constituída sob a forma
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

de sociedade anônima, ou na forma que dispuser o seu contrato social, se for constituída sob a
forma de sociedade limitada.
Dito de outro modo, a cada ano, ou bem a pessoa jurídica exerce a faculdade
de distribuir JCP a seus sócios ou acionistas, reduzindo assim o resultado anual em razão do
cômputo da respectiva despesa, ou bem não a exerce, caso em que respectivo valor monetário
integrará o resultado anual.
E o resultado anual, se for positivo, poderá ser distribuído aos sócios ou acionais
a título de lucros ou dividendos, observadas a legislação pertinente, o contrato social ou o
estatuto.
Nesse sentido, como no ano de 2001 a ora recorrente não exerceu a faculdade de
distribuir JCP a seus sócios, o respectivo valor monetário integrou o resultado daquele ano, daí
porque, em 2002, não mais poderia distribuir JCP em relação ao ano de 2001.
Por fim, em relação aos custos e despesas administrativas que teriam sido
registradas em duplicidade, no valor de R$ 2.639.426,52, consta o seguinte no despacho
decisório (e-fl. 167 e ss.):
4. O contribuinte foi, também, intimado a apresentar planilha de composição do valor
de R$11.997.987,54, informado na ficha 04A, linha 16 (Outros Custos) da DIPJ
Ex.2003 entregue pela incorporada Parker Hannifin Indústria e Comércio Ltda, CNPJ
57.641.714/0001- 04. (g.n.)
4.1. Em resposta, apresentou a planilha de folhas 67 e 68, a qual contém; dentre outras
rubricas, as listadas abaixo:
a) Adic. Insal/Notur/Brigada R$10.282,19
b) Aviso Prévio/Indenizações R$17.849,57
c) Descanso Semanal Remun. R$36.851,83
d) Encargos Sociais R$660.678,91
e) FGTS R$165.860,17
f) Horas-Extras s/Ordenados R$11.840,39
g) Hr Extra Mão Obra Direta R$475,13
h) Hr Extra Mão Obra Indireta R$5.909,49
i) Ordenados R$958.712,68
j) Provisão de Férias R$346.320,30
k) Provisão s/ 13o Salário R$255.264,13
1) Salário Mão Obra Direta R$3.601,37
m) Salário Mão de Obra Indireta R$183.982,36
4.2. Uma nova intimação foi necessária para esclarecer a natureza dos itens acima e a
razão pela qual os seus valores não estão informados nas linhas especificas das
fichas 04A (Custo dos Bens e Serviços Vendidos) e 05A (Despesas Operacionais) da
DIPJ. (g.n.)
4.3. Em resposta, aduz que tais valores referem-se a pagamentos a funcionários
administrativos através de folha de pagamento e que não foram informados nas linhas
especificas da ficha 04A porque constam em linhas especificas da ficha 05A, mas que
teriam sido subtraídas, nessa mesma ficha, na linha 30 (fl. 76).
4.4. A linha 30 acima contém um valor de apenas R$14.125,50 (negativos) (fl. 16);
intimado a apresentar a planilha de sua composição, o contribuinte solicitou
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

prorrogação do prazo de resposta por 30 dias; no entanto, passado mais de dois
meses, não apresentou nenhuma resposta. (g.n.)
4.5. Observa-se, então, que, se os valores estão contidos na planilha de composição
da ficha 04A, linha 16 (Outros Custos), e foram também informados nas linhas
específicas da ficha 05A (como explicado pelo contribuinte), os seus montantes
estão reduzindo o Lucro Real duas vezes, como se vê abaixo: (g.n.)
(...)
Em sua manifestação de inconformidade o sujeito passivo contesta a acusação de
dedução de custos e despesas em duplicidade, e explica ter adotado o seguinte procedimento ao
preencher a sua DIPJ/2003, in verbis (e-fls. 183/184):
Com exceção dos custos relacionados diretamente à produção de mercadorias (tais
como, insumos, pessoal aplicado, depreciações etc., que são informados diretamente nas
linhas especificas da Ficha 04A), a Incorporada adotava como procedimento para a
apuração de despesas operacionais e outros custos (i) a apuração do valor total das
despesas relacionadas ás suas atividades e, em seguida, (ii) a alocação/rateio dessas
despesas por centro de custo. (g.n.)
Dessa forma, a Incorporada realizava a apuração das despesas e outros custos de
forma consolidada e lançava esse valor nas linhas especificas da Ficha 05A da
DIPJ. (g.n.)
Em seguida, seguindo o critério de rateio dessas despesas e custos entre as áreas
administrativa e de produção da empresa, as despesas administrativas eram mantidas
nas linhas da Ficha 05A (sendo assim tratadas como "despesas operacionais"),
enquanto os custos relacionados à área de produção eram transferidos para a
Ficha 04A (sendo assim tratados como Custo da Mercadoria Vendida). (g.n.)
A transferência dos custos relacionados à área de produção era feita mediante a
dedução na linha 30 da Ficha 05A da DIPJ e a adição na linha 16 da Ficha 04A.
(g.n.)
Considerando que ambas as linhas mencionadas acima referem-se a "outros"
custos/despesas, elas contêm outros custos/despesas além dos valores transferidos da
Ficha 05A para a Ficha 04A, de forma que a visualização dessa transferência
depende da abertura dos valores de cada uma das linhas em comento, como se faz
a seguir. (g.n.)
Especificamente com relação ao ano-calendário de 2002, o valor total das despesas
administrativas apurada pela Incorporada foi de R$ 9.205.349,46, conforme se
comprova pela planilha de resumo dos lançamentos contábeis (Doc. 11). Esse valor foi
lançado nas linhas especificas da Ficha 05A DIPJ como despesas operacionais do
período. (g.n.)
Após a verificação do rateio dessas despesas, a Incorporada verificou que o valor de
R$ 6.797.333,59 referia-se a custos relacionados à produção de suas mercadorias,
razão pela qual esse valor deveria ser excluído da ficha 05A e adicionado à ficha
04A. (g.n.)
Esse procedimento foi realizado mediante a exclusão do valor de R$ 6.797.333,59
da conta resumida na linha 30 da Ficha 05A. (g.n.)
Como essa linha contém uma série de outras despesas não especificadas pela empresa
nas outras linhas da Ficha 05A e que o valor informado na DIPJ consiste na somatória
de todos os itens pertinentes a essa linha, a Impugnante apresenta a composição do valor
(Doc. 12). Na planilha anexa, verifica-se claramente que os últimos lançamentos
referem-se justamente aos custos transferidos à Ficha 04A, somando os R$
6.797.333,59.
Assim, o valor de R$ 6.797.333,59 excluído da Ficha 05A foi transferido para a linha 16
da Ficha 04A, cuja composição está detalhada na planilha anexa (Doc. 13), totalizando
o valor de R$ 11.997.987,54.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

Portanto, resta comprovado que os custos associados à produção de mercadorias (R$
6.797.333,59) foram devidamente excluídos da Ficha 05A e, então, incluídos na Ficha
04A, de forma que não houve duplicidade de dedução desses valores na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
(...)
Ao examinar a questão a DRJ de origem entendeu que (i) "a documentação
apresentada não é hábil a comprovar a regularidade do procedimento adotado, porque sequer é
possível identificar as contas contábeis (mediante códigos ou planos de contas) porventura
integrantes de cada uma das planilhas apresentadas (doc. 11, 12 e 13)", e que (ii) "ainda que
alguns gastos sejam passíveis de rateio entre os custos de produção e as despesas operacionais,
todo o procedimento deve ser efetuado na escrituração comercial da empresa, de modo a estar
consolidado nas demonstrações financeiras".
Em seu recurso a recorrente apenas reitera as explicações contidas na
manifestação de inconformidade, deixando de apresentar qualquer documento de sua
escrituração contábil com vistas a comprovar a regularidade do procedimento.
Levados os autos a julgamento a Turma resolveu convertê-lo em diligência a fim
de que a autoridade local tomasse as seguintes providências, in verbis (e-fl. 536):
Frente a tais circunstâncias, o presente voto é no sentido de CONVERTER o
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal avalie os demonstrativos de
fls. 247/260 e solicite à contribuinte outros que entender necessários para
confirmação de que os custos glosados não foram, como alegado, deduzidos em
duplicidade na apuração do ano-calendário 2002.
(...)
Em resposta a autoridade que realizou a diligência assim se pronunciou (e-fl. 538
e ss.):
Passo à análise dos demonstrativos de folhas 247 a 260 (fls.323 a 336, na numeração
digital).
O contribuinte alega que "com exceção dos custos relacionados diretamente à produção
de mercadorias (tais como, insumos, pessoal aplicado, depreciações etc., que são
informados diretamente nas linhas específicas da Ficha 04A), a Incorporada adotava
como procedimento para a apuração de despesas operacionais e outros custos (i) a
apuração do valor total das despesas relacionadas às suas atividades e, em seguida,
(ii) a alocação/rateio dessas despesas por centro de custo". (g.o.)
Mais adiante afirma que o valor total das despesas administrativas apurada pela
Incorporada foi de RS 9.205.349,46. (g.o.)
Ocorre que a Ficha 05A registra que só de "Ordenados, Salários, Gratificações e Outras
Remunerações a Empregados" (Linha 02) e "Encargos Sociais (Inclusive FGTS)"
(Linha 05) havia despesas de R$8.436.635,25 e R$2.958.172,17, respectivamente.
Assim, o valor de R$9.205.349,46, que o contribuinte chama de total de despesas
administrativas não corresponde ao total de despesas operacionais e nem mesmo ao
grupo de contas relacionadas às linhas 02 e 05 da Ficha 05A, visto que só as
remunerações e encargos sociais desse grupojá são maiores que os R$9.205.349,46.
Dessa forma, abstraindo-se a imprecisão da informação prestada pelo contribuinte,
poder-se-ía entender, então, que os R$9.205.349,46 corresponderiam a um grupo
específico/distinto de contas sujeitas ao rateio custo/despesa, dos quais R$6.797.333,59
foram migrados para a Ficha 04A e R$2.408.015,87 ficaram na Ficha 05A (distribuídos
em suas linhas específicas).
Segundo o contribuinte, o procedimento de migração da Ficha 05A para a Ficha 04A
teria sido realizado mediante a exclusão do valor de R$6.797.333,59 da Linha 30 -
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

Outras Despesas Operacionais" da Ficha 05A. Esclarece que essa conta continha uma
série de outras despesas não especificadas nas outras linhas da Ficha 05A, e não tinha
saldo suficiente para absorver os R$6.797.333,59, por isso teria ficado negativa em
R$14.125,50.
Resta claro que o contribuinte misturava contas de naturezas diferentes para fazer
os acertos que julgava necessários ao rateio custo/despesa, dificultando a
compreensão da composição dos valores informados na DIPJ, posto que
embaralhados, e dificultando, consequentemente, as suas explicações e provas.
(g.n.)
De fato, as tabelas de folhas 323 a 343 (numeração digital) evidenciam o grande
número de contas e centros de custo envolvidos na tentativa de se resolver a
presente equação. (g.n.)
Deixo de intimar o contribuinte a apresentar documentos probatórios por
entender que somente uma ampla auditoria em sua escrita contábil-fiscal seria
capaz de aclarar e comprovar as migrações e valores alegados. (g.n.)
Ademais, compartilho do entendimento de que o contribuinte deve ser capaz de
comprovar o crédito oferecido em uma declaração de compensação, e que não cabe ao
Fisco disponibilizar uma equipe para fazê-lo.
(...)
Intimado para tanto, a ora recorrente assim se manifestou sobre o relatório de
diligência (e-fl. 547 e ss.):
Em seu relatório de fls. 538 a 541, contudo, a despeito da oportunidade que lhe foi
concedida para reavaliar o amplo suporte probatório oferecido, bem como para
solicitar outros documentos considerados pertinentes para confirmar a alegada
duplicidade do registro de custos e despesas, a autoridade fiscal nada acrescentou,
reduzindo sua manifestação a singelos comentários pontuais e inconclusivos. (g.n.)
No tocante ao demonstrativo de fls. 323 a 343 (numeração digital), objeto da
diligência, limitou-se a pontuar "o grande número de contas e centros de custo",
sem daí, no entanto, demonstrar o nexo causal entre tal ponderação e o alegado
registro em duplicidade de custos e despesas. (g.n.)
Neste aspecto, importa reforçar que os ajustes realizados pelo sujeito passivo com
relação aos valores dos custos e despesas em sua DIPJ representam procedimento
simples e objetivo, e podem ser resumidos da seguinte forma:
1. Registro de gastos (custos e despesas) nas linhas específicas da Ficha 05A da
DIPJ (Despesas operacionais);
2. Alocação/rateio das despesas por centro de custo;
3. Despesas administrativas mantidas na Ficha 05A;
4. Custos relacionados à área de produção transferidos da linha 30 da Ficha 05A
(Outras despesas operacionais) para a linha 16 (Outros custos) da Ficha 04A (Custo
dos bens e serviços vendidos).
O ponto central questionado sobre o procedimento repousa no fato de que o registro
original dos gastos na Ficha 05A da DIPJ era distribuído em suas linhas específicas, ao
passo que partia da linha 30 a transferência dos custos para a Ficha 04A.
(...)
Portanto, revela-se patente a fragilidade das alegações fiscais, acentuada pela aridez do
relatório fiscal, no sentido de duplicidade no registro de despesas dedutíveis, posto que
suportadas exclusivamente por razões de ordem formal que nada impactam a
materialidade dos valores registrados em DIPJ para fins de apuração do IRPJ.
(...)
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

Pois bem, em primeiro lugar deve-se destacar que, em se tratando de litígio
decorrente de declaração de compensação, como se passa no caso dos presentes autos, o
ônus de comprovar o direito creditório alegado recai sobre o sujeito passivo, e não sobre o
Fisco.
Como é possível verificar por tudo o que foi visto acima, a recorrente alega ter
adotado um método bastante peculiar, para dizer o mínimo, no preenchimento de sua DIPJ/2003,
a saber:
1o) alocou o total das despesas administrativas, no valor de R$ 9.205.349,46, em linhas
específicas da ficha 05A (Despesas Operacionais) da DIPJ;
2o) após, verificou que desse valor, R$ 6.797.333,59 referiam-se a custos relacionados à
produção de suas mercadorias, daí porque deveriam compor a ficha 04A (Custo dos Bens e
Serviços Vendidos), e não a ficha 05A (Despesas Operacionais) da DIPJ;
3o) todavia, ao invés de reduzir o valor de R$ 6.797.333,59 das linhas específicas da ficha
05A, onde foi erroneamente incluído, manteve ali esse valor, e o deduziu integralmente na
linha 30 (Outras Despesas Operacionais) da ficha 05A, que por não possuir saldo suficiente
acabou por ficar com valor de despesa negativo de R$ 14.125,50;
4o) após, incluiu os R$ 6.797.333,59 na linha 16 (Outros Custos) da ficha 04A, que
terminou com saldo de R$ 11.997.987,54.
Ora, sob o ponto de vista puramente matemático, o procedimento que a recorrente
alega ter adotado, embora deveras incomum, não modificaria o resultado do ano de 2002.
O problema é que não basta a alegação de que adotou tal procedimento, sendo
necessário que a recorrente o comprove mediante documentação hábil e idônea para tanto,
revelando-se inteiramente insuficiente as planilhas de e-fls. 323/343, pois desacompanhadas
da documentação contábil que sustentaria as informações nelas contidas.
Como a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, deve-se manter a
glosa de despesas deduzidas em duplicidade.
Tendo em vista todo o exposto, voto por indeferir as preliminares de nulidade da
decisão recorrida e de decadência e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Declaração de Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

Trata-se o presente processo de declarações de compensação apresentadas pelo
contribuinte, ora Recorrente, através das quais pretendia quitar débitos próprios com saldo
negativo de IRPJ apurado no período de 01/01/2002 a 30/06/2002.
Em despacho manual exarado, só parte do direito creditório foi reconhecido pela
fiscalização. O não reconhecimento da totalidade do direito creditório, se deu, basicamente,
porque a fiscalização, revisando as bases do IRPJ apurado naquele período, entendeu que o
contribuinte (i) deduziu juros sobre o capital próprio acima do limite legal e (ii) reduziu, por duas
vezes, o lucro tributável em razão de determinadas despesas com pessoal.
O contribuinte foi intimado do despacho decisório em 29/06/2009.
Não concordando com a decisão exarada, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade aduzindo (i) a impossibilidade de revisão das bases do saldo negativo
apontado como direito creditório, uma vez que fulminado pela decadência; (ii) que os juros sobre
o capital próprio também se referiam ao ano-calendário 2001, e observaram os limites em razão
de seu patrimônio líquido nos anos calendário 2001 e 2002 e (iii) e que não houve dedução em
duplicidade de custos/despesas.
A DRJ em São Paulo não acatou nenhum dos argumentos do contribuinte e julgou
a Manifestação de Inconformidade como sendo improcedente.
O Recorrente, sendo intimado do teor da decisão apresentou Recurso Voluntário,
no qual repisou os argumentos apresentados no apelo inaugural.
Como demonstrado alhures pelo relator, ao analisar, em um primeiro momento, o
Recurso Voluntário do contribuinte, este douta Turma de Julgamento, em composição diversa da
atual, entendeu por bem converter o julgamento em diligência, uma vez que não teria ficado
suficientemente claro aos julgadores, em especial da então relatora, a acusação fiscal de que
haveria duplicidade no lançamento de despesas com pessoal.
Assim, determinou-se a conversão em diligência, para que, em síntese, a Unidade
de Origem avaliasse “os demonstrativos de fls. 247/260 e solicite à contribuinte outros que
entender necessários para confirmação de que os custos glosados não foram, como alegado,
deduzidos em duplicidade na apuração do ano-calendário 2002”.
Todavia, recusando-se, data venia, a cumprir o determinado por este colegiado, a
auditora responsável pela diligência pontuou que “somente uma ampla auditoria em sua escrita
contábil-fiscal seria capaz de aclarar e comprovar as migrações e valores alegados” e que, por
se tratar de reconhecimento de um direito creditório, caberia ao contribuinte “comprovar o
crédito oferecido em uma declaração de compensação”.
Com retorno dos autos, a par do que restou determinado anteriormente pelo
colegiado, o novo relator, Marcelo Cuba Netto, entendeu que não haveria empecilho para
prosseguir no julgamento e analisou a insurgência do contribuinte.
Com toda venia, não se pode concordar com esse posicionamento, uma vez que
não há dúvidas de que a diligência não foi cumprida na forma como determinada por este
colegiado.
Contudo, antes de demonstrar a necessidade de uma nova conversão em diligência
do julgamento, entende-se como necessária a análise da prejudicial de mérito de decadência, uma
vez que, caso acatada pela maioria do colegiado, perde o objeto o mérito da discussão.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR O SALDO NEGATIVO DE IRPJ
APURADO NO ANO-CALENDÁRIO DE 2002. DA NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO
DE OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO PELA FISCALIZAÇÃO NO
DESPACHO DECISÓRIO.
Como se verifica do Recurso Voluntário, o Recorrente alega “que não há
fundamento legal que permita a revisão do lucro real após o transcurso do prazo decadencial,
ainda que se destine a verificar a liquidez e certeza de crédito utilizado em declaração de
compensação”.
Assim, prossegue argumentando que “decorridos os 5 (cinco) anos contados do
fato gerador do tributo ou do primeiro dia do exercício subsequente ao do fato gerador, a
depender da situação fática verificada, os créditos tributários são definitivamente extintos”.
Neste sentido, requer a “reforma da r. decisão recorrida, pois o lançamento do
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002 não poderia ter sido revisto pelas dd. autoridades
fiscais”.
Assiste razão ao Recorrente. Explica-se.
De pronto, a discussão da decadência ora em análise não é nova neste colegiado e
já foi objeto de análise em um primoroso voto proferido pelo ex-presidente desta Turma de
Julgamento, Luiz Tadeu Matosinho Machado. Naquela oportunidade, entendeu-se. por maioria
de votos, que a fiscalização, transcorrido o prazo de 05 anos, não poderia, na análise de uma
declaração de compensação, revisar e alterar a apuração do IRPJ do contribuinte. Veja-se a
ementa que o acórdão recebeu:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
NATUREZA DA ATIVIDADE. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS
APURADAS NO QUANTUM DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de
confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito tributário,
dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição. Para modificar os
valores originalmente declarados o contribuinte necessita apresentar nova declaração
retificadora dos débitos.
Na revisão pelo Fisco dos valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais
diferenças devidas e não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo
crédito tributário pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e
declaração do tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da autoridade
Fiscal, sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não
pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode inscrevê-la em dívida ativa.
A obrigatoriedade de realização do lançamento para constituição do crédito tributário
apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo,
está prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, que determina a lavratura
de auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário”.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

DECADÊNCIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, conhecível a qualquer tempo, deve ser
reconhecida de ofício pelo julgador, ainda que não tenha sido expressamente suscitada.
PROCESSOS
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM
DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja a
necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na forma
prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há fundamento para afastar
a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às
revisões desta natureza feita pela autoridade administrativa no bojo da análise dos
pedidos de restituição e/ou compensação.
Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se imutável a
apuração do quantum de tributo devido confessado pelo contribuinte.
Esses prazos decadenciais não se aplicam ao exame das parcelas que compõem a
quitação do crédito tributário apurado, objeto de pedido de restituição/compensação
total ou parcial pelo sujeito passivo, pois estas correspondem à essência do direito
creditório pleiteado, sem as quais inexiste o próprio crédito. (acórdão no 1302-004.715 –
Sessão de 11/08/2020).
No presente caso, como mencionado, o saldo negativo indicado como direito
creditório se referia ao ano-calendário de 2002 e o contribuinte só foi intimando do despacho
decisório em 2009.
E na decisão exarada, o que a fiscalização fez foi revisar as bases do IRPJ,
reapurando os cálculos realizados pelo contribuinte, para, ao final, concluir pela existência de um
saldo negativo menor do que o declarado.
Ou seja, independentemente do acerto ou não contribuinte (cujo argumento de
mérito será analisado em seguida, caso ultrapassada esta preliminar), o que se observa do
Despacho Decisório é que a fiscalização recalculou toda a apuração do IRPJ no período e
entendeu que o tributo apurado pelo próprio contribuinte estaria equivocado. Este suposto erro
teve a consequência de reduzir o saldo negativo indicado nas declarações de compensação ora
em análise.
Ocorre que, como sabido, existe um limite temporal para que a fiscalização possa
analisar a constituição dos tributos que estão sujeitos ao lançamento por homologação e este
limite esta no § 4o, do artigo 150 do Código Tributário Nacional, que tem a seguinte redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Não se pode deixar de mencionar que, no presente caso, não há qualquer acusação
ou ilação da fiscalização de prática de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, capaz
de atrair a aplicação do disposto no artigo 173, inciso I do CTN, em detrimento do artigo
transcrito acima. ^
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

Ocorre que, considerando que o saldo negativo não reconhecido em parte pela
fiscalização, por conta da reapuração do IRPJ, era referente ao ano-calendário de 2002, em
29/06/2009, data em que foi formalizada a intimação do contribuinte do despacho decisório, já
havia transcorrido o prazo de 05 anos previsto no § 4o, do artigo 150 do CTN, ou seja, naquela
data (29/06/2009) já havia ocorrido a homologação tácita da apuração e constituição do IRPJ
realizada pelo contribuinte.
Como se não bastasse a ocorrência da decadência, não se pode admitir a
constituição do crédito tributário, como fez a fiscalização, através de despacho decisório que
analisa um direito creditório invocado pelo contribuinte em pedido de compensação. Se houve,
de fato, erro na apuração do tributo, a diferença identificada pela fiscalização deveria ser objeto
de lançamento pela Fazenda Pública, como determina o artigo 142 do CTN.
Não se pode admitir, neste sentido, que de forma transversa, se constitua um
crédito tributário de ofício (mesmo que a consequência desta constituição seja apenas a redução
do saldo negativo) via despacho decisório.
Ora, quando se critica a apuração feita pelo contribuinte, fazendo adições e
exclusões no cálculo do tributo, que tem como consequência, em última análise, o aumento dos
valores anteriormente constituídos pelo próprio contribuinte, não se está apenas verificando os
valores do crédito tributário e sim se constituindo, de ofício, a diferença do tributo que não havia
sido corretamente apurado aos olhos da fiscalização.
Por isso, só mediante lançamento de ofício que poderia a fiscalização proceder a
constituição do crédito tributário. Pensar de forma diversa, é aceitar, por exemplo, que uma
despesa supostamente apropriada de forma indevida pelo contribuinte na apuração do IRPJ possa
ser glosada pela fiscalização em despacho decisório (como ocorreu efetivamente no presente
caso), que analisa um direito creditório invocado em um pedido de compensação.
Neste Norte, são bastante lúcidas as colocações do conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado no voto (acordão no 1302-004.715), cuja ementa foi citada no início deste
tópico. Confira-se:
Pelo exposto até aqui, resta claro que na modalidade de lançamento por homologação a
atividade do contribuinte de confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento
correspondente constitui o crédito tributário, dispensando o Fisco de qualquer
providência para a sua constituição.
Se, por um lado, o contribuinte, para modificar os valores originalmente declarados
necessita apresentar nova declaração retificadora dos débitos, de outro impõe-se ao
Fisco, ao efetuar a revisão dos valores apurados e confessados pelo contribuinte e apurar
diferenças devidas e não confessadas, a obrigação da constituição do respectivo crédito
tributário pelo lançamento pela autoridade administrativa competente.
Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do tributo, realizados pelo
contribuinte, sujeita à homologação da autoridade Fiscal, sem o que as apurações do
sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas,
pois sequer pode inscrevê-la em dívida ativa.
A obrigatoriedade de efetuar o lançamento para constituição do crédito tributário
apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo,
também está prevista no art. 9o do Decreto no 70.235/1972, que determina a lavratura de
auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário”, conforme se extrai, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (grifos no original)
Não se pode perder de vista que os créditos indicados nas PerDcomps, no caso em
análise, estavam devidamente declarados e constituídos pelo contribuinte e os apontamentos da
fiscalização não se referem exclusivamente à composição do crédito, como, por exemplo, um
IRRF não reconhecido e/ou recolhido. A principal discussão posta é sobre o cálculo do tributo
devido ao final do período de apuração, seja pelo lançamento em duplicidade de despesas, seja
pelo o reconhecimento do JCP fora dos contornos exigidos pela fiscalização.
Pelo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a decadência e, por consequência, reconhecer integralmente o saldo negativo
indicado como direito creditório pleiteado, nos termos apurados e declarados pelo contribuinte,
homologando as compensações até o limite do direito creditório ora reconhecido.
DA NECESSIDADE DE NOVA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA
CUMPRIMENTO DO QUE RESTOU DECIDIDO NA RESOLUÇÃO DE No 1302-000.382.
Superado entendimento quanto a ocorrência da decadência, mais uma vez, ousa-se
discordar do relator, uma vez que entende-se que a Unidade de Origem não cumpriu a
determinação deste colegiado consubstanciada na Resolução de no 1302000.382 e, por isso, o
julgamento deve ser novamente convertido em diligência. Explica-se.
Como demonstrado, sob o argumento de que “somente uma ampla auditoria em
sua escrita contábil-fiscal seria capaz de aclarar e comprovar as migrações e valores alegados”
pelo contribuinte e, sendo o presente processo uma declaração de compensação, caberia a este e
não à fiscalização comprovar o direito creditório, a Unidade de Origem não cumpriu a
determinação deste colegiado.
Ocorre que, vendo suas apurações criticadas e revisadas, quando da emissão do
despacho decisório, o contribuinte apresentou elementos e argumentos que, a princípio, levariam
a uma conclusão diversa da que constou no despacho decisório.
Justamente por ter vislumbrado certa consistência nas argumentações
apresentadas pelo contribuinte, no que tange à fragilidade da acusação de lançamento em
duplicidade de algumas despesas, é que a então relatora e presidente desta Turma, Conselheira
Edeli Pereira Bessa, entendeu pela conversão do julgamento em diligência, sendo acompanhada
à unanimidade pelo colegiado.
Na Resolução exarada, após ser demonstrada a motivação da acusação fiscal e os
argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte, deixou-se claro que, in verbis:
Embora os esclarecimentos não estejam acompanhados de registros contábeis que
confirmem a fidedignidade das planilhas juntadas à manifestação de inconformidade, as
alegações são verossímeis e suscitam dúvida razoável acerca das irregularidades
identificadas pela autoridade fiscal.
Observe-se, porém, que tem razão a autoridade julgadora de 1a instância quando aponta
a necessidade de indicação do número das contas contábeis, especialmente daquelas
submetidas a rateio e as consolidadas na linha 30 da Ficha 05A, bem como da
repercussão destes justes na demonstração de resultado do exercício. Caso a
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

contribuinte tivesse juntado à sua defesa estas informações, e ao menos a Demonstração
de Resultado da incorporada no ano-calendário 2002, seria possível aferir a
conformidade dos saldos rateados, reunidos na linha 30 da Ficha 05A, aportados como
despesas de ordenados/salários e encargos sociais, e indicados como custos de mesma
natureza, e assim eventualmente concluir que o resultado do exercício é compatível com
aquele consignado em DIPJ, sem duplicidade nas deduções indicadas na DIPJ.
Contudo, submetidas as provas apresentadas a nova avaliação, alcança-se uma
conclusão diferente daquela adotada pela autoridade julgadora de 1a instância,
especialmente porque a contribuinte apresentou demonstrativos no mesmo formato
originalmente entregues à autoridade fiscal, que os aceitou sem deduzir objeções
formais. E esta complementação se verificou no prazo de manifestação de
inconformidade, ou seja, pouco mais de 3 (três) meses depois da intimação que
originalmente exigiu estes esclarecimentos.
Frente a tais circunstâncias, o presente voto é no sentido de CONVERTER o
julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal avalie os demonstrativos de fls.
247/260 e solicite à contribuinte outros que entender necessários para confirmação de
que os custos glosados não foram, como alegado, deduzidos em duplicidade na
apuração do ano-calendário 2002.
Ao final dos trabalhos a autoridade fiscal deve produzir relatório circunstanciado,
descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele cientificando a interessada,
com reabertura de prazo de 30 (trinta) dias para complementação de suas razões de
defesa. (destacou-se)
Entretanto, a Unidade de Origem, argumentando que caberia ao contribuinte
comprovar suas alegações, se recusou a analisar o que foi determinado pelo colegiado, com o
que não se pode concordar.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento das Impugnações
Administrativas apresentadas pelo Recorrente e responsáveis, a Delegacia de Julgamento
poderia, de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para
aferir autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não está suficiente claro no presente caso.
Não se pode olvidar que, a par da discussão do prazo decadencial para a Fazenda
Pública questionar as bases do IRPJ apurado pelo contribuinte, o que se discute no presente
processo administrativo é um direito creditório invocado em declarações de compensação.
Assim, a administração não só pode como deve buscar todos os meios para
ratificar ou não o indeferimento de um crédito invocado em declarações de compensação,
mesmo que para isso seja necessário realizar “uma ampla auditoria” na escrita contábil-fiscal do
contribuinte.
Neste sentido, em busca da verdade material, entende-se como necessária uma
nova conversão em diligência, para que a Unidade de Origem cumpra, na íntegra, o que restou
determinado na Resolução no 1302-000.382 (fls. 519 a 536).
DA QUESTÃO DA DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO APURADO EM
PERÍODOS ANTERIORES.
Sendo vencido nos pontos colocados acima, outro matéria de discordância com o
relator, com toda venia, é quanto à possibilidade de dedução posterior dos juros sobre capital
próprio apurados em períodos anteriores.
Como se observa do voto do relator, este entendeu pela impossibilidade de
dedução do JCP apurado em anos anteriores. Veja-se seus argumentos:
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

A faculdade de distribuir JCP poderá ser exercida em cada ano, e, acaso não
exercida, o respectivo valor monetário integrará o resultado líquido do exercício
(pela não dedução da respectiva despesa com distribuição de JCP), o qual, por sua vez,
terá a destinação prevista nos arts. 189 a 205 da Lei no 6.404/76, se a pessoa jurídica for
constituída sob a forma de sociedade anônima, ou na forma que dispuser o seu contrato
social, se for constituída sob a forma de sociedade limitada.
Dito de outro modo, a cada ano, ou bem a pessoa jurídica exerce a faculdade de
distribuir JCP a seus sócios ou acionistas, reduzindo assim o resultado anual em razão
do cômputo da respectiva despesa, ou bem não a exerce, caso em que respectivo
valor monetário integrará o resultado anual.
E o resultado anual, se for positivo, poderá ser distribuído aos sócios ou acionais a
título de lucros ou dividendos, observadas a legislação pertinente, o contrato social ou
o estatuto.
Nesse sentido, como no ano de 2001 a ora recorrente não exerceu a faculdade de
distribuir JCP a seus sócios, o respectivo valor monetário integrou o resultado daquele
ano, daí porque, em 2002, não mais poderia distribuir JCP em relação ao ano de 2001.
Contudo, o entendimento do relator é contrário ao que Câmara Superior de
Recursos Fiscais decidiu recentemente. No voto vencedor exarado no acórdão de no 9101-
005.757 (sessão de 03/09/2021), o ex-conselheiro Caio Cesar Nader Quintella trouxe lúcidas
ponderações, que entende-se como irreparáveis. Por isso, no presente caso, adota-se como razão
de decidir o que restou demonstrado naquele acórdão, in verbis:
Entende-se que a resolução da matéria é relativamente simples, demandando a
observância da legalidade, dos limites jurídicos na delimitação das bases de cálculo dos
tributos e da capacidade contributiva – e esse tema, data maxima venia, sempre
demanda maior esforço hermenêutico para justificar e manter a glosa procedida pelo
Fisco.
Historicamente, dentro das medidas fiscais do “Pacote FHC”, por meio da Lei no
9.249/95 – junto da isenção de dividendos e da possibilidade de integralização e redução
de capital social pelo valor contábil dos bens e direito - em seu art. 9o, permitiu-se a
dedução pela pessoa jurídica dos valores pagos e creditados aos seus titulares como
juros sobre o capital próprio:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.
Como se observa do único dispositivo de Lei, propriamente considerada, que versa
sobre a dedutibilidade desses juros sobre o capital próprio no cômputo Lucro Real, não
fora imposta nenhuma limitação temporal na apuração e efetiva fruição de tal
permissivo legal, redutor de base tributável; tampouco mencionou-se o regime de
competência ou remeteu-se a qualquer outra norma que pudesse, ainda que
indiretamente, indicar a obrigação de sua observância.
Os requisitos para a dedução lá presentes, se didaticamente fragmentados e
classificados, seriam eminentemente contábeis (obtenção de lucros), societários
(contratual ou estatutário) e quantitativos (regras de cálculo). Não há limitação dos
períodos sobre os quais pode se deliberar pelo pagamento e creditamento desses juros,
apropriando e deduzindo a despesa correspondente incorrida.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

Melhor explicando, para tal dedução, exige-se a apuração lucros pela entidade,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados, naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão em Instrumento
social por efetuar tal remuneração, devendo, então, ser calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
– TJLP.
Se observadas tais hipóteses e assim devidamente determinado pela entidade, não resta
elemento restritivo na norma aos períodos abarcados no seu cálculo e na deliberação
pela remuneração, tornando-se, consequentemente, dedutíveis. Ora, e após devidamente
apropriados ou incorridos, mais razão ainda assiste à sua devida redução na
determinação da renda efetivamente tributável.
E nem se diga que a eficácia de tal norma é limitada a um regulamento, por meio de
outros normativos. Claramente, no teor desse dispositivo já está bastante e plenamente
concedido pelo Legislador o direto à dedução da monta do Lucro Real de tais
dispêndios remuneratórios dos titulares dos entes empresariais.
Todavia, o que se observou foi a edição, sob o pretexto de regulamentação de tal nova
regra de apuração de base de cálculo, de textos infralegais com elementos inovadores e
restritivos àquilo constante da Lei no 9.249/95, como, por exemplo, fez a Instrução
Normativa SRF no 11/1996 e, posteriormente, a Instrução Normativa SRF no no 41/98.
E, desde então, por décadas, os pronunciamentos e manifestações institucionais da
Receita Federal do Brasil seguiram o mesmo caminho, repetindo e adotando tal
limitação sublegal dessa prerrogativa fiscal do contribuinte, que delimita a monta do seu
lucro tributável.
A tese fazendária transparece uma suposta preocupação pela busca de uma integração e
generalização, exclusivamente do ponto de vista contábil, no tratamento geral desses
eventos redutores do resultado fiscal.
Porém, como a melhor e mais moderna doutrina especializada nos ensina, existem
aproximações e distanciamentos entre as normas fiscais e o regramento contábil,
somente podendo as Ciências Contábeis influenciarem diretamente no nascimento ou na
constituição dos elementos das obrigações tributárias quando, assim, a Lei pertinente
expressamente determinar.
Havendo eventual conflito de regras e conceitos contábeis com normas e institutos
jurídicos, para fins tributários, sempre prevalecerá aquilo previsto na legislação
competente que regulamenta a incidência e os elementos da espécie fiscal.
Nesse sentido, a invocação da regra do 177 da Lei das S/A, que é regra geral, anterior,
puramente contábil, que regula de maneira abrangente toda a escrituração das
companhias – inclusive ressalvando no seu §2o a observância autônoma das disposições
da lei tributária - também não se presta para restringir temporalmente a apuração e
dedução dos juros sobre capital próprio, por meio da suposta legitimação desse critério
extralegal, de observância do regime de competência. O mesmo ocorre com as
interpretações, ainda que formalizadas, exaradas dentro do universo contábil.
Caso se entenda ser esta uma norma tributária inadequada e descabida, não cabe ao
Poder Executivo promover o seu ajuste e a sua pretensa lapidação por meio da
supressão da amplitude de um regramento previsto pela legislação, inaugurando
limitações para a sua observação e gozo (considerando, aqui, a dedução dessa rubrica
como um direito). E, principalmente, tratando-se de norma referente à obtenção de base
de cálculo de tributo, somente por meio de alteração legislativa que, legitimamente e de
maneira republicana, é possível modificar tal regra, sem extrapolar as limitações do
poder de tributar.
Por fim, registre-se que tais dispêndios estão fora da dinâmica operacional empresarial,
que abrange a interação de receitas e despesas, de modo confrontativo, da entidade no
desenvolvimento de suas atividades transacionais, sejam principais ou secundárias.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

Tais valores pagos e creditados são vinculados a instrumentos patrimoniais,
remunerando tão somente o capital investido pelos titulares na pessoa jurídica, não
havendo, nesse caso, em falar da necessidade de emparelhamento simétrico de receitas e
despesas dentro do mesmo período competência, posto que tal rubrica dispendiosa para
a entidade é totalmente desvinculada e não corresponde a qualquer percepção dinâmica
de entradas – mas apenas, e diretamente, ao seu patrimônio, estático.
Sua dedução do Lucro Real se dá por força de determinação legal especial, específica,
pontual, textual e expressa, não se tratando um fenômeno jurídico consequencial, da
observância de outro regramento da tributação, mais amplo. Numa eventual e hipotética
revogação dessa norma – aí, sim - passar-se-ia a debater seu tratamento como despesa
ordinária, determinando sua natureza e a consequente submissão a normas e regras
diversas, mais abrangentes e gerais, para, assim, estabelecer as condições para a sua
dedução das bases de cálculo dos tributos sobre a renda - sempre considerando os
corolários da capacidade contributiva e a noção de renda líquida.
Mais valiosa que todas essas palavras deste Julgador é a posição do E. Superior
Tribunal de Justiça, firmada ainda 2009, sobre o tema. Confira-se a emento do Acórdão
proferido no REsp 1086752/PR, pela C. Primeira Turma, de relatoria do Exmo. Min.
Francisco Falcão, publicado em 11/03/2009:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS
AOS
SÓCIOS/ACIONISTAS.
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IRPJ
E
DA
CSLL.
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos
juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos anos-
calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o regime de competência.
II – A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva
ser feita no mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao
contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente
ocorrer a realização do pagamento.
III – Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá
permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos,
não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao
da apuração.
IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover
o creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o
lucro, impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em que se deveria
dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976".
V – Recurso especial improvido.
Para que não se especule ser tal entendimento antigo e superado, confira-se, também, o
recente Acórdão proferido pela C. Sexta Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região, de relatoria do Exmo. Des. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, publicado em
13/02/2020:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL – DEDUÇÃO DOS
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DESPROVIDAS.
1. A teor do art. 9o, caput, da Lei no 9.249/95, à pessoa jurídica é dado deduzir, da
apuração do lucro real, os juros pagos aos sócios e aos acionistas a título de
remuneração sobre capital próprio, prevendo em seu § 1o que o pagamento dos JCP fica
condicionado à existência de lucro.
2. A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita
no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário,
permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente ocorrer a
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.119 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13850.000225/2008-62

realização do pagamento ou o creditamento, em consonância com o regime de caixa.
Precedente do STJ.
4. Remessa Oficial e Apelação desprovidas

E com essas razões, que, divergindo do relator, vota-se por DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para que seja aceita a dedução dos JCP de períodos
anteriores e, por consequência, seja reformado o despacho decisório, para que, na composição do
saldo negativo indicado como direito creditório, não haja a glosa desta rubrica.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 598
DF CARF MF
Original